Tribunal: TJMT
Processo: 1035043-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035043-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMIRES BARBOSA ARAUJO - CPF: 706.839.941-07 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), TAMIRES BARBOSA ARAUJO - CPF: 706.839.941-07 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFORMADO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos respectivos, determinando o cancelamento da negativação e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral. A autora recorre para majorar o valor da indenização. A ré, por sua vez, pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de negativação indevida em razão de débito inexistente e definir a existência de responsabilidade civil por dano moral in re ipsa, bem como o montante indenizatório.

III. Razões de decidir

Confirmada a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, sem prova contrária pelo banco, o dever de indenizar pelo dano moral é presumido, conforme entendimento jurisprudencial sobre o dano in re ipsa. Quanto ao valor fixado, mantém-se a indenização de R$6.000,00, sendo adequado ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré parcialmente provido, para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da relação contratual pela instituição financeira torna indevida a negativação em cadastro de inadimplentes. A inscrição indevida enseja dano moral in re ipsa. O valor de R$ 6.000,00 é adequado à compensação e à finalidade pedagógica do instituto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 373, II; CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Tamires Barbosa Araujo e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação e, por consequência, determinou

que a ré desvincule a dívida do CPF da parte autora, cancelando os débitos existentes, discutidos nos autos. Além disso, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença,
deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

O Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda recorre alegando a legalidade da negativação diante da contratação, utilização e inadimplência por parte da autora. Sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, com a incidência dos juros a partir do seu arbitramento e a fixação dos honorários sucumbenciais sob o valor da condenação.

Tamires Barbosa Araujo, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral, alegando que este foi fixado em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o dano temporal, pelo que requer a majoração.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 293284394 e 293284398).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tamires Barbosa Araujo moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em decorrência de débito que desconhece.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação e, por consequência, determinou

que a ré desvincule a dívida do CPF da parte autora, cancelando os débitos existentes, discutidos nos autos. Além disso, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Ambas as partes recorrem.

O Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda recorre alegando a legalidade da negativação diante da contratação, utilização e inadimplência por parte da autora. Sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, com a incidência dos juros a partir do seu arbitramento e a fixação dos honorários sucumbenciais sob o valor da condenação.

Tamires Barbosa Araujo, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral, alegando que este foi fixado em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o dano temporal, pelo que requer a majoração.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de houve a negativação indevida do nome da autora.

Isso porque, em que pese a Instituição alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação acerca de suas alegações.

Embora a parte ré tenha juntado aos autos o contrato de empréstimo, constata-se a ausência de provas robustas e inequívocas de que referido instrumento contratual tenha sido efetivamente firmado pela parte autora. Ademais, não se evidenciam nos autos elementos que demonstrem o cumprimento do dever de segurança por parte da instituição financeira, mediante a adoção de mecanismos eficazes de validação da identidade do contratante, aptos a coibir a ocorrência de fraudes. Ressalte-se, por oportuno, que a simples apresentação de documentos relacionados à abertura de conta em nome da autora não é suficiente para comprovar que esta, de fato, tenha anuído com a contratação do empréstimo, tampouco com as transferências realizadas.

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar: “
Não há nos autos documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. O aceite digital, desacompanhado dos dados básicos (corretos) de registro digital, selfie, cópia de documento pessoal, bem como, ID do dispositivo eletrônico, IP e geolocalização, não serve para vincular válido o negócio.”
-id. 293284385.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 6.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange
aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, entendo que assiste razão a ré, eis que devem ser fixados sob o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para determinar que os ônus sucumbenciais sejam fixados sob o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Tamires Barbosa Araujo.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025